Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO. CANCELAMENTO. DÉBITO. COBRANÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Desacolhe-se o pedido de não conhecimento do recurso por deserção quando o recorrente deixa de recolher o preparo porque amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça concedida desde a origem.
2. O mero descumprimento contratual é incapaz de viabilizar a reparação por danos morais. Ausente demonstração de que a recusa em cancelar o contrato e a posterior cobrança de multa seja suficiente para ultrapassar a barreira dos simples incômodos cotidianos da vida, sobretudo nas relações contratuais, rejeita-se o pedido de reparação por abalo extrapatrimonial.
3. Afastada a sucumbência mínima do pedido, a distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido por cada litigante em relação às pretensões discutidas na demanda.
4. Recurso parcialmente provido.